Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, INCISO I E § 1o E 134 DO CTB. TEMA 1118 DO STJ. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu J. B. a transferir a titularidade do veículo em questão para seu nome ou de terceiro, junto ao DETRAN/DF, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes a partir de 31/8/2016, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexigibilidade do débito em seu nome, com a determinação de que o DETRAN proceda a retirada de seu nome da dívida ativa e a condenação do réu J. B. em obrigação de fazer consistente em realizar a transferência do veículo VW/Gofl GLX 2.0 para seu nome, com o pagamento de todos os débitos, a partir da tradição (31/08/2016). Narrou que, em 31/08/2016, vendeu o veículo VW/Gofl GLX 2.0 para o réu J, ocasião em que lavrou procuração pública para providências de transferência do bem. Destacou que o réu J. B. não efetivou a transferência do bem, bem como que foi surpreendida, em 07/2022, com a execução fiscal no 0756358-89.2021.8.07.0016. Informou que o valor do débito soma a quantia de R$ 17.670,07, referente a encargos do veículo, diárias, licenciamento e cadastramento, além de multas. Defendeu que os débitos são posteriores à tradição, não podendo responder por eles.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária (ID 49451181). Foram ofertadas contrarrazões apenas pelo DETRAN (ID 62606819).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade dos débitos incidentes sobre o veículo. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que todos os débitos objeto da ação foram gerados após a aquisição do veículo pelo recorrido J. B., em 31/08/2016. Destacou que o STJ admite o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário, ainda que ausente a comunicação de venda. Sustentou que não há responsabilidade solidária sobre os débitos de natureza tributária e administrativa e requer a declaração de inexigibilidade de tais dívidas em relação a si, além da retirada de seu nome da dívida ativa.
5. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do automóvel para seu nome. Em relação ao vendedor, também incide a obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da própria obrigação.
6. No entanto, nos termos da súmula 585 do STJ, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". O mesmo Tribunal, em entendimento recente, fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema no 1.118, sob o rito dos recursos repetitivos: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente". Tal matéria encontra-se disciplinada na Lei Distrital no 7.431/1985, que estabelece, no art. 1o, § 8o, inciso III (inciso acrescentado pela Lei Ordinária no 223, de 27.12.1991, do DF), ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
7. No caso, restou incontroverso que a tradição ocorreu em 31/08/2016, contudo o veículo possui débito com data base 10/02/2016 (ID 47855039, p. 15), ou seja, antes da tradição. A autora outorgou poderes em favor do requerido J. B. para tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados ao veículo objeto da demanda, além de constar na procuração vedação de seu substabelecimento e o prazo de validade até 31/07/2017 (ID 47855038). Assim, observadas as peculiaridades do caso concreto, a responsabilidade solidária da alienante/recorrente, acerca dos débitos vinculados ao veículo, ante a ausência da comunicação da venda, existe perante o órgão de trânsito, motivo pelo qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em relação ao órgão de trânsito. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.